Tribunal: STF
Processo: Rcl 73647
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. PARADIGMA. FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. Quando “o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma” (Rcl 24841 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20.04.2017). Precedentes.



    3. Não bastasse, inviável se mostra, na via reclamatória, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem para, inicialmente, rejeitar a competência vindicada pela defesa.



    4. Agravo regimental não provido.